Tribunal: TJPA
Processo: 0802707-97.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802707-97.2022.8.14.0024

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: JOSE AUGUSTO ALENCAR RODRIGUES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRAVAME FIDUCIÁRIO INDEVIDO SOBRE VEÍCULO DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática proferida em apelação cível que manteve sentença de parcial procedência em ação ordinária ajuizada por proprietário de veículo indevidamente gravado por alienação fiduciária decorrente de contrato firmado entre a instituição financeira e terceiro estranho à relação jurídica. O autor requereu a declaração de nulidade do gravame, a baixa da restrição financeira e indenização por danos morais. A decisão agravada rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 12.000,00, alterando apenas o índice de atualização para a Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o proprietário do veículo atingido por gravame fiduciário indevido possui legitimidade ativa para pleitear a desconstituição da restrição e reparação civil, ainda que não tenha participado do contrato de financiamento; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iii) determinar se a restrição indevida ao veículo configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O proprietário diretamente atingido por gravame fiduciário irregular possui legitimidade ativa para requerer a desconstituição da restrição e a reparação dos danos sofridos, pois a restrição interfere diretamente no exercício do direito de propriedade garantido constitucionalmente.

4. A pretensão autoral decorre da condição de proprietário do bem indevidamente gravado, e não da qualidade de contratante da avença celebrada entre a instituição financeira e terceiro.

5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da constituição indevida de alienação fiduciária sobre veículo de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

6. A alegação de boa-fé da instituição financeira não afasta a responsabilidade por fortuito interno inerente à atividade bancária, especialmente quando ausente verificação mínima da regularidade documental e da titularidade do bem.

7. A inclusão indevida de gravame sobre veículo extrapola mero dissabor cotidiano, pois impede a livre disposição do bem, gera insegurança jurídica e impõe ao proprietário a necessidade de recorrer ao Judiciário para restabelecer situação legítima.

8. O dano moral decorrente da restrição indevida ao veículo configura hipótese de dano in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

9. O valor fixado a título de danos morais em R$ 12.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem implicar enriquecimento sem causa.

10. O agravo interno não se presta à mera rediscussão de matéria adequadamente apreciada na decisão monocrática, inexistindo ilegalidade, omissão ou teratologia apta a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O proprietário de veículo atingido por gravame fiduciário indevido possui legitimidade ativa para pleitear a desconstituição da restrição e indenização pelos danos sofridos, ainda que não tenha participado do contrato de financiamento.2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da constituição irregular de alienação fiduciária sobre bem de terceiro, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.3. A inclusão indevida de gravame sobre veículo configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e os efeitos da restrição patrimonial indevida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, arts. 17 e 1.021; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-GO, APL nº 0420193-19.2016.8.09.0087, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 26.07.2019; TJ-MG, Apelação Cível nº 5038263-67.2022.8.13.0079, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 26.06.2025; TJ-PR, Apelação nº 0004655-94.2023.8.16.0193, Rel. Des. Elizabeth Maria de Franca Rocha, j. 19.09.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802707-97.2022.814.0024

COMARCA DE ITAITUBA/PA

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: JOSÉ AUGUSTO ALENCAR RODRIGUES JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBRGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por BANCO VOTORANTIM S.A., em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0802707-97.2022.8.14.0024, a qual deu parcial provimento ao recurso apelatório apenas para adequar o critério de atualização da indenização por danos morais à Taxa SELIC, mantendo, nos demais termos, a sentença de procedência parcial proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada por JOSÉ AUGUSTO ALENCAR RODRIGUES JUNIOR em face do BANCO VOTORANTIM S.A., na qual o autor alegou ser proprietário do veículo Mitsubishi Triton, placa QVK-0E72, ano/modelo 2019/2020, sustentando que o referido bem foi indevidamente vinculado a contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado entre a instituição financeira demandada e terceiro estranho à relação jurídica, sem sua anuência ou autorização. Aduziu que, embora tivesse iniciado tratativas de venda do automóvel com João Ferreira Tenório, o negócio não se concretizou, vindo posteriormente a descobrir a existência de gravame fiduciário decorrente de contrato firmado entre o banco réu e o Sr. Silas dos Santos Araújo. Diante disso, requereu a declaração de nulidade do contrato, a baixa do gravame incidente sobre o veículo e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato de alienação fiduciária relacionado ao veículo do autor, determinando a baixa de quaisquer restrições financeiras incidentes sobre o bem e condenando o Banco Votorantim ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados do arbitramento. Posteriormente, os embargos de declaração opostos pela instituição financeira foram rejeitados.

Irresignado, o banco interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor, ao argumento de que este não integrou a relação contratual firmada entre a instituição financeira e o terceiro contratante, razão pela qual não poderia pleitear a nulidade do negócio jurídico. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que o financiamento foi celebrado mediante apresentação de documentos aparentemente válidos, inexistindo falha na prestação do serviço ou dever jurídico de averiguação além das cautelas ordinárias inerentes à atividade bancária. Alegou, ainda, ausência de comprovação do dano moral e do nexo causal, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de atualização da condenação.

A decisão monocrática recorrida rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, reconhecendo que o proprietário do veículo diretamente atingido pelo gravame indevido possui legitimidade para postular a desconstituição da restrição e a reparação pelos danos sofridos, nos termos do art. 17 do CPC. No mérito, concluiu pela configuração de falha na prestação do serviço bancário, aplicando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula 479 do STJ, reconhecendo a ocorrência de dano moral indenizável em razão da indevida restrição patrimonial imposta ao autor. Ao final, deu parcial provimento ao apelo apenas para determinar que a atualização da indenização observe exclusivamente a Taxa SELIC, em conformidade com a Lei nº 14.905/2024 e o Tema 1.368/STJ.

Nas razões do presente agravo interno, sob o Id. 32234635, o BANCO VOTORANTIM S.A. sustenta, inicialmente, a admissibilidade do recurso, afirmando sua tempestividade e regular preparo. No mérito, aduz que a decisão monocrática deixou de apreciar questões relevantes constantes dos autos, especialmente no que concerne à alegada impossibilidade de declaração de nulidade do contrato de financiamento celebrado com terceiro estranho à lide. Argumenta que o agravado não possui titularidade sobre o contrato firmado com o Sr. Silas dos Santos Araújo, razão pela qual não teria legitimidade para pleitear sua rescisão, podendo, no máximo, requerer a baixa do gravame incidente sobre o veículo.

Sustenta, ainda, que inexiste qualquer prova concreta de violação a direitos da personalidade apta a justificar a condenação por danos morais, asseverando que os fatos narrados configurariam mero dissabor cotidiano, incapaz de ensejar reparação extrapatrimonial. Aduz que não houve demonstração de prejuízo efetivo suportado pelo agravado e que a condenação imposta acabaria por estimular o enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais para montante não superior a um salário-mínimo, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática para afastar a declaração de nulidade do contrato de financiamento celebrado com terceiro e excluir, ou subsidiariamente reduzir, a condenação por danos morais. Requer, ainda, que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono indicado na peça recursal, sob pena de nulidade.

Sem contrarrazões ao recurso (Id. 33419405).

É o relatório, incluído em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à verificação acerca da existência, ou não, de fundamentos aptos a ensejar a reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para adequar o critério de atualização da indenização por danos morais à Taxa SELIC, mantendo, contudo, o reconhecimento da nulidade do gravame fiduciário indevidamente constituído sobre veículo de propriedade do recorrido, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Compulsando detidamente os autos, verifico que as razões deduzidas no presente Agravo Interno não possuem aptidão para desconstituir os fundamentos adotados na decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, acrescidos das considerações a seguir expendidas.

Inicialmente, importa consignar que a insurgência recursal se limita, essencialmente, à mera reiteração dos argumentos anteriormente deduzidos na apelação cível, já devidamente examinados e enfrentados de forma expressa e fundamentada na decisão monocrática agravada, inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada.

Com efeito, sustentou a agravante que o recorrido não possuiria legitimidade para pleitear a nulidade do contrato de financiamento firmado entre a instituição financeira e terceiro, ao argumento de que não integrou a relação contratual.

Todavia, a tese não merece prosperar.

Conforme expressamente consignado na decisão recorrida:

“(...)

O apelado é proprietário do veículo atingido pelo gravame indevido. O registro de alienação fiduciária sem anuência do titular configura interferência direta em seu direito real de propriedade, restringindo-lhe o uso e a disponibilidade do bem, o que enseja legítimo interesse processual, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme ao reconhecer que o proprietário prejudicado por inscrição irregular é parte legítima para pleitear a desconstituição do gravame e eventual reparação civil, ainda que não tenha participado da avença fraudulenta ou irregular.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.”

Com efeito, o argumento recursal parte de premissa equivocada, na medida em que a pretensão autoral não decorre da qualidade de contratante, mas sim da condição de proprietário diretamente atingido pela restrição patrimonial irregular lançada sobre o bem.

A controvérsia não reside propriamente na validade interna da avença firmada entre a instituição financeira e terceiro, mas sim nos efeitos concretos produzidos por tal negócio jurídico sobre patrimônio pertencente ao recorrido, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, sua legitimidade ativa ad causam.

Não se pode admitir que o verdadeiro proprietário do veículo permaneça impossibilitado de exercer plenamente os atributos inerentes ao domínio — uso, gozo e livre disposição do bem — sem que lhe seja assegurado o direito de provocar a tutela jurisdicional para afastar gravame constituído sem sua anuência.

A restrição fiduciária irregular incidiu diretamente sobre esfera jurídica do agravado, produzindo inequívoca limitação ao exercício do direito de propriedade constitucionalmente assegurado.

Nesse contexto, correta a decisão agravada ao reconhecer a legitimidade do recorrido para requerer tanto a desconstituição do gravame quanto a reparação pelos danos experimentados.

No mérito propriamente dito, igualmente não prospera a alegação de inexistência de falha na prestação do serviço.

A decisão agravada enfrentou de forma minuciosa a questão, consignando expressamente que:

“(...)

A controvérsia gira em torno da constituição de alienação fiduciária sobre veículo de propriedade do autor/apelado, sem sua anuência, a partir de contratação realizada por terceiro junto ao BANCO VOTORANTIM S.A., que sustentou, não ter havido falha na prestação do serviço e alegou ter agido de boa-fé, afirmando que os documentos apresentados pelo contratante eram aparentemente regulares. No entanto, a prova dos autos evidencia defeito no serviço prestado pela instituição financeira, que permitiu a constituição de gravame sobre bem de terceiro sem confirmação mínima da legitimidade do ato de transferência.”

A responsabilidade civil da instituição financeira, em hipóteses como a presente, decorre da teoria do risco da atividade, encontrando amparo direto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.”

A alegação de boa-fé objetiva da instituição financeira não possui o condão de afastar a responsabilidade decorrente de fortuito interno inerente à própria atividade bancária.

A propósito, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 479, corretamente aplicada na decisão agravada:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso concreto, a agravante permitiu a constituição de gravame fiduciário sobre veículo pertencente a terceiro estranho à contratação, sem a adoção de cautelas mínimas de verificação da regularidade documental e da titularidade do bem.

Tal circunstância evidencia inequívoca falha na cadeia interna de segurança da instituição financeira, não podendo o ônus decorrente da fraude ser transferido ao legítimo proprietário do veículo.

Também não merece acolhimento a tese de inexistência de dano moral.

A decisão agravada corretamente reconheceu que a restrição indevida extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente direitos da personalidade do recorrido.

Nesse sentido, consignou expressamente:

“A restrição administrativa indevida impede a plena fruição do veículo, obsta sua livre alienação, gera insegurança jurídica e submete o proprietário a constrangimentos e à necessidade de mobilizar aparato judicial para restabelecer situação de normalidade que jamais deveria ter sido violada.”

É incontroverso nos autos que o recorrido suportou gravame indevido incidente sobre seu veículo, circunstância que comprometeu a livre disposição do bem e lhe impôs limitação patrimonial absolutamente indevida.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a inclusão indevida de gravame sobre veículo configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial, por decorrer diretamente da própria lesão experimentada.

Quanto ao quantum indenizatório fixado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), igualmente não assiste razão à agravante.

O montante arbitrado observa adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem implicar enriquecimento sem causa da parte autora.

A redução pretendida pela agravante para patamar equivalente a um salário-mínimo mostra-se manifestamente incompatível com a gravidade da falha perpetrada, com a extensão dos prejuízos suportados pelo recorrido e com o porte econômico da instituição financeira demandada.

Confira-se, os precedentes jurisprudenciais citados na decisão recorrida:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE BAIXA DA RESTRIÇÃO DO GRAVAME INSERIDO EM DECORRÊNCIA DE FRAUDE DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA BAIXA DO GRAVAME NÃO EVIDENCIADA. FALHA NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO . CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. .... JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. SÚMULA 54 STJ. PREQUESTIONAMENTO . 1. É obrigação da instituição financeira efetuar a baixa do gravame do veículo junto ao DETRAN/GO, em decorrência de inserção indevida em razão de fraude de terceiros, nos moldes dos artigos 8º e 9º da Resolução nº 320/09 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. (...). 3. A desídia da instituição financeira em promover a baixa do gravame constitui falha na prestação dos serviços e abuso de direito que impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário, transtorno que supera o mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais. 4. A responsabilidade civil da instituição financeira independe de culpa, em razão da teoria do risco que emana do exercício de suas atividades, razão pela qual deve responder pela privação patrimonial relevante advinda da falha na prestação dos serviços (art . 14 CDC). 5. Descabe a alegação de culpa exclusiva da proprietária do veículo quando evidenciada, pelas provas colhidas nos autos, a inserção de gravame indevido decorrente de fraude de terceiro. 6 . Vislumbrando-se que o quantum indenizatório foi arbitrado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (R$ 12.000,00), deve ser mantido a teor do entendimento pacificado neste Tribunal (Súmula 32)...”.(TJ-GO - APL: 04201931920168090087, Relator.: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 26/07/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/07/2019).

“EMENTA: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRAVAME FINANCEIRO INDEVIDO SOBRE VEÍCULO . ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA...I. CASO EM EXAME Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e danos morais, determinando o cancelamento do gravame financeiro indevidamente lançado sobre o veículo da autora e condenando o banco ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser majorada ou reduzida. III. RAZÕES DE DECIDIR O banco possui legitimidade passiva, pois a autora atribui a ele a inclusão indevida do gravame financeiro em seu veículo, sendo esta a causa de pedir da ação . A relação jurídica entre as partes decorre da atuação do banco como agente financiador. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a existência de culpa na ocorrência da fraude que levou à indevida inclusão do gravame. O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme o artigo 373, II, do CPC, não provando a regularidade do contrato que originou a restrição indevida. O dano moral é in re ipsa, decorrendo automaticamente da restrição indevida ao veículo da autora, que foi privada de seu direito de propriedade e de livre disposição do bem . O valor da indenização fixado em R$12.000,00 (doze mil reais) é razoável e proporcional, observando os critérios de compensação ao lesado e desestímulo à conduta ilícit a, não cabendo sua majoração ou redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos não providos . Tese de julgamento: O banco financiador possui legitimidade passiva quando a causa de pedir envolve a inclusão indevida de gravame sobre bem de terceiro com o qual não contratou, decorrente de suposta fraude. A responsabilidade do banco por falha na prestação do serviço é
objetiva,
nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de culpa. O dano moral decorrente da indevida restrição ao veículo do consumidor é in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e os impactos ao consumidor . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, art. 14; CPC, arts . 373, II, 411 e 436. Jurisprudência relevante citada: Súmula 362 do STJ; Súmula 405 do CC.”.(TJ-MG - Apelação Cível: 50382636720228130079, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 26/06/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2025).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO RÉU – INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR, DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REALIZADA POR TERCEIRO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE DA PRETENDIDA REDUÇÃO – VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELA CÂMARA E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA FASE RECURSAL. Apelação conhecida e desprovida.” (TJ-PR 00046559420238160193 Colombo, Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 19/09/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2024

Ademais, não se verifica qualquer ilegalidade, omissão, contradição ou manifesta teratologia na decisão agravada apta a justificar sua reforma pelo órgão colegiado.

O Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, não se presta à mera rediscussão da matéria já adequadamente apreciada pelo Relator, especialmente quando ausente demonstração concreta de desacerto na fundamentação adotada.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

Belém, 01/07/2026